Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DA MERCANCIA ILÍCITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto de investigação por crime de tráfico de drogas, sustentando ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculosidade concreta, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da custódia cautelar, com a pretensão de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra a presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade do crime e pelos indícios suficientes de autoria, comprovados por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e demais elementos informativos constantes dos autos.
4. O periculum libertatis revela-se caracterizado pela garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, bem como de instrumentos típicos da mercancia ilícita.
5. As circunstâncias do flagrante, incluindo a tentativa de evasão e o descarte do material entorpecente, evidenciam periculosidade social incompatível com a concessão da liberdade no estágio atual da persecução penal.
6. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos, segundo a jurisprudência, para a manutenção da prisão preventiva como forma de prevenção da reiteração delitiva.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.
9. A análise acerca da eventual incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não se configurando, no caso, antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 215.958/RS, Sexta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC no 1.042.225/SP, Quinta Turma, j. 04.03.2026; TJDFT, Acórdãos nos 2101525 e 2105635.